Tribunal: TJDFT
Processo: 0014841-24.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Apontado vício constante do do artigo 1.022, CPC, embargos de declaração devem ser conhecidos. Subsistência do alegado vício é matéria a ser resolvida no mérito
2. Nenhum dos alegados vícios pode ser reconhecido. Suficientemente enfrentados e resolvidos todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento aos recursos de apelação.
3. Por fim e quanto ao pedido de aplicação de multa (artigo 1026, §2o, CPC), ainda não se pode concluir por abuso do direito de recorrer pelos embargantes, hipótese que mais se assemelha a mero exercício do direito de recorrer (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.934.915/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 16/12/2022)
4. Recursos conhecidos e desprovidos.